Tribunal: TJMT
Processo: 1000838-60.2020.8.11.0092
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000838-60.2020.8.11.0092
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência do Órgão Fiscalizador]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A. - CNPJ: 33.000.092/0098-91 (AGRAVANTE), CHRISTIANE ALVES ALVARENGA - CPF: 101.253.077-99 (ADVOGADO), VINICIUS JUCA ALVES - CPF: 021.355.984-61 (ADVOGADO), COSANPAR PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 09.503.936/0001-00 (AGRAVANTE), RAIZEN ENERGIA S.A - CNPJ: 08.070.508/0001-78 (AGRAVANTE), RAIZEN ENERGIA S.A - CNPJ: 08.070.508/0001-78 (REPRESENTANTE), RENATA EMERY VIVACQUA - CPF: 016.730.217-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DECADÊNCIA TRIBUTÁRIA – ARTIGO 173 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – OCORRÊNCIA PARCIAL – DECURSO DO QUINQUÊNIO – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o regulado pelo artigo 173 do Código Tributário Nacional, a decadência se perfaz na hipótese de decorrer prazo superior a 5 anos entre o primeiro dia do exercício seguinte ao que o crédito poderia ser lançado, e da respectiva constituição definitiva.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL Nº. 1000838-60.2020.8.11.0092

AGRAVANTE:
COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S/A

COSANPAR PARTICIPAÇÕES S/A

RAIZEN ENERGIA S/A

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

Vistos, etc.

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Cosan Lubrificantes e Especialidades S/A
e
Outros
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID nº 163744659, que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, a fim de reconhecer que apenas parte dos créditos estariam fulminados pela decadência.

O Recorrente, em síntese, afirma que não há que se falar em decadência parcial, uma vez que todos os créditos estariam fulminados pelo instituto, sendo necessário a exclusão dos referidos.

Afirma que, a decadência se perfaz em razão do disposto no artigo 149 do Código Tributário Nacional, a demora superior a 5 anos para lançar o crédito.

O Estado de Mato Grosso, no ID nº 167909650, apresenta contrarrazões, a rechaçar os argumentos tecidos.

Os autos, porquanto, vieram-me conclusos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 12 de junho de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Cosan Lubrificantes e Especialidades S/A
e
Outros
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID nº 163744659, que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, a fim de reconhecer que apenas parte dos créditos estariam fulminados pela decadência.

De acordo com o que foi mencionado no relatório, existe apenas uma questão a ser avaliada no momento, qual seja, a ocorrência da decadência.

Pois bem.

Pelo que se verifica, não há qualquer argumentação nova que possa desconstituir a decisão, uma vez que se analisou de maneira integral a decadência nos autos.

A fim, contudo, de evitar novas ilações, realiza-se novo registro acerca da decadência.

Como é sabido, a se tratar de crédito tributário, a decadência se dá por intermédio do que regula o artigo 173 do Código Tributário Nacional. Confira-se sua previsão:

Art. 173.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I -
do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

II -
da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Parágrafo único
. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.

Ao todo, o Estado de Mato Grosso visa o recebimento de 20 (vinte) créditos, estes tendo como vencimento os anos de
2010
ou
2011
(ID nº 153527891, 153527892 e 153527893).

A seguir o que dispõe o artigo registrado, o termo inicial da contagem seria
1º-1-2011
e
1º-1-2012
, e, após 5 (cinco) anos, restaria configurada a decadência.

Dessa maneira, o termo final do instituto seria, respectivamente
1º-1-2016
e
1º-1-2017
, foi consignado na decisão monocrática, mas também confirmado pela Fazenda Pública Estadual, a constituição definitiva dos créditos ocorreu em
28-4-2016
, logo, é certo que apenas os créditos vencidos em
2010
estariam fulminados pela decadência.

Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se a jurisprudência pátria:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA – DECADÊNCIA CONFIGURADA – TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE PAGAMENTO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO FORA DO QUINQUÍDIO LEGAL – Escrituração Fiscal Digital–EFD – BAIXA DA EMPRESA ANTES DO FATO GERADOR DO TRIBUTO EXIGIDO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do arT. 173, I, do CTN, por se tratar de tributo sujeito à homologação, que foi lançado de ofício, a contagem do prazo decadencial para a constituição do crédito tributário tem início a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido realizado.

(N.U 1027486-53.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2/5/2023, Publicado no DJE 5/5/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA - DECADÊNCIA — AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL – PRAZO DECADENCIAL DO ART. 173, I, DO CTN – DECADÊNCIA NÃO RECONHECIDA - CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO FORA DO QUINQUÍDIO LEGAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “Conforme art. 173, I, do Código Tributário Nacional, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado”. (N.U 0007928-88.2012.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/02/2023, Publicado no DJE 15/03/2023)

2. Recurso desprovido.

(N.U 1008003-75.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/4/2023, Publicado no DJE 20/4/2023).

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, a manter inalterada a decisão proferida no ID nº 163744659, esta que deu parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, a fim de estabelecer que apenas parte dos créditos estariam fulminados pela decadência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023